Tribunal: TJES
Processo: 5010031-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELY CORREIA DE MATTOS
RECORRIDO: Banco Bradesco e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização ajuizada por Jucely Correia De Mattos em face de Banco Bradesco. Aduz o autor, ora recorrente, em síntese, ter realizado três transações bancárias após receber uma ligação de supostos prepostos do banco recorrido. Relata que na ligação lhe fora ofertado benefícios para melhorar o valor do empréstimo consignado, razão pela qual realizou um empréstimo, e em seguida transferiu a importância de R$13.665,45 para conta de terceiros. Diante disso, pleiteia a inexigibilidade dos débitos e a condenação da requerida em danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inaugural, sob o entendimento que não agiu a recorrente com as cautelas necessárias antes de realizar a transferência, bem como forneceu os dados necessários para a perpetração do golpe de forma voluntária. Doutra banda, diante da ausência de dano, julgou improcedente o pleito referente aos danos morais. via reflexa, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8336139) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro.

Neste sentido, o arcabouço fático-probatório demonstra a existência de falha na segurança dos serviços prestados pelo recorrido, sem os quais a empreitada fraudulenta não teria tido êxito, circunstância que revela a responsabilidade civil objetiva do Banco também em relação a transferência realizada fraudulentamente, aos terceiros, via PIX, por meio de aplicativo bancário.

Com efeito, embora não se desconheça que a parte recorrente efetivamente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que forneceu dados ao suposto atendente do Banco Requerido, verifico que tal fator não é suficiente para romper o nexo causal da responsabilidade civil objetiva do Requerido, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, uma vez que a existência de medidas de segurança razoavelmente comuns mostravam-se aptas a obstar as transferências bancárias e o prejuízo gerado ao consumidor.

Isso porque a ocorrência da transferência bancária pressupõe que os fraudadores conseguiram informações sobre a parte recorrente, no sentido de número particular, número da conta vinculada ao banco e informações sobre suas transações bancárias, fato que demonstra a vulnerabilidade e desatualização do sistema de segurança e do aplicativo.

Nesse sentido, a jurisprudência da 4ª Turma Recursal do eg. TJES:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. VÍTIMAS DE GOLPE DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ID HABITUAL DO AUTOR. FALSÁRIOS, QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DO BANCO EM CONTATO TELEFÔNICO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO AFIRMA QUE A OPERAÇÃO IMPUGNADA DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ).. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2.
Trata-se de recurso da parte autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que no dia 08/10/2021 teria recebido ligação da central do banco requerido informando de suposta transação suspeita, solicitando que a autora ativasse o modo de segurança e desinstalasse o aplicativo. Narra ainda, que ligou para a instituição financeira para confirmar se as medidas haviam sido aplicadas, momento em que foi informada do golpe e solicitou o bloqueio de todas as transações financeiras em sua conta, neste momento, contudo, tomou conhecimento que foi realizado um empréstimo no valor de R$ 10.000,00, sendo que metade dele foi transferido para a conta do golpista. Diante disso, devolveu ao banco o restante que ainda constava em sua conta, contudo, o valor foi utilizado apenas para abater as parcelas, motivo pelo qual busca a declaração de nulidade do empréstimo e indenização por danos morais
. 3.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. 4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). 5. O banco Recorrido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações aos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes. O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicada, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Inobstante as transações tenham sido realizadas mediante o BToken, a instituição financeira não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e através de uma acesso remoto em aparelho diverso do correntista, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco
. 6. Além disso,
o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782- PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973): "Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) através de acesso remoto. E embora o banco afirme ter atuado com diligência e cautela para perpetração da fraude, deixou de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a higidez do ato de contratação de empréstimo
. 7.
Portanto, diante da inversão do ônus da prova, quanto à falha na prestação do serviço decorrente de possível estelionato de que foi vítima o autor, que cuidou de formalizar a ocorrência policial correlata, o risco próprio da prática empresarial do apelado, impõe o raciocínio de que a fraude exemplificou fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida e que não exclui a responsabilidade da instituição financeira em indenizar o consumidor. Cabe ressaltar que o sucesso de empreitada criminosa ocorreu apenas porque o banco negligenciou a exigência e conferência da documentação para concessão de empréstimo, permitindo ao fraudador que recebesse depósitos e movimentasse quantias de dinheiro oriundas de golpes. Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva e do risco do negócio, deve ser reconhecido o dever da instituição financeira ré em restituir ao autor a quantia depositada na referida conta bancária que serviu para a prática do ilícito, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação
. 8. Os danos morais, no caso em análise, decorre da falha na prestação de serviço do réu, consoante análise acima exposta. Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não pode ser exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser indenizado e nem fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuras desídias e servir como reparação pelos dissabores experimentados. Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, assinale-se que, a respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001). Assim, seguindo tais critérios, a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se suficiente para compensar os danos suportados pelo autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para: 1) DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 10.000,00, registrado em 08/10/2021, em como de qualquer cobrança dele decorrentes; 2) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais a autora no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. (Recurso Inominado nº 5006460-03.2022.8.08.0048, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Vislumbra-se, portanto, falha dos serviços de segurança do Banco recorrido, a ensejar que a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) também abarque a realização de transferências fraudulentas, a terceiros, via PIX e TEF, via aplicativo bancário, sendo cediço que, em casos tais, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

Em relação aos danos morais, tenho que os fatos a que aludem a demanda extrapolam o mero aborrecimento, impondo ao consumidor sofrimento, angústia e preocupação, além da privação de consideráveis quantias, o que denota a ocorrência de dano moral indenizável, conforme se depreende da jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Recurso inominado nº 0019412-47.2018.8.08.0725, Relator: Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima, órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 11/06/2020).

Nesse sentir, destaque-se que, conquanto a conduta assumida pela Requerente não tenha sido suficiente à ruptura do nexo causal, é imperativo que o arbitramento do
quantum
indenizatório considera a concorrência da vítima na geração dos resultados danosos, conforme determina o art. 945 do CC.

Tendo isso em vista, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequado à extensão do dano e às condutas perpetradas por ambas as partes, estando, ademais, em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, observadas as peculiaridades acima mencionadas, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto: Recurso Inominado nº 5006460-03.2022.8.08.0048, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2023.

Por fim, a situação fática aduz a declaração de inexistencia do debito perpetrado contra a recorrente, visto que oriundo de fraude, neste sentido não agindo a instituição financeira com dever de cautela e não tomando as providências cabíveis a impedir ou dificultar a atuação dos golpistas, como simples bloqueio dos valores, visto que embora traga no seio da contestação argumento de que em nenhum momento fora verificado transações em valores superiores ao normalmente praticados pela conta, configurando suposta prática de fraude, não merece prosperar a argumentativa, visto que basta análise dos valores recebidos pelo recorrente para se concluir que trata-se de transação quase 10 vezes superior aos seus recebimentos, não podendo se falar em normalidade.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00 (mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Ademais, determino o reconhecimento de nulidade do débito controvertido, determinando a devolução dos valores (em caso de pagamento). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)